Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-60.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005796-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS MARTINS PEREIRA - CPF: 051.511.031-05 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O AUTOR E O CEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO ASSINADO E OUTROS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO GENÉRICO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de Termo de Cessão de crédito e contrato

devidamente assinado, acompanhada de cópia de documento pessoal, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, proposta por DOUGLAS MARTINS PEREIRA em face de ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência do débito, em razão da não comprovação da relação jurídica, alegou a ocorrência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida e não se constituem em mera reprodução dos argumentos antes expendidos.

MÉRITO

Da analise das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve juntada de Termo de Cessão de Crédito, Contrato assinado, acompanhado de cópia de documento pessoal da autora, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,

suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023